Tribunal: TCU
Processo: 013.230/2009-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do ora recorrente, com condenação em débito, prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de emprego irregular de recursos recebidos no âmbito do Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - PPG7, Projeto Reservas Extrativistas (Resex II).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, se aprecia recurso de revisão contra o Acórdão 1735/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 e no art. 288 do Regimento Interno do TCU (RITCU), em: 9.1. não conhecer do presente recurso de revisão, por não atender os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.